Tribunal: TJES
Processo: 0020843-61.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020843-61.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

PARTE AUTORA: CLARO S.A.

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicáveis à multa administrativa imposta à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora, assentando que estes incidem desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5. A oposição dos embargos revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento da apelação cível, sem que haja qualquer vício a ser sanado, configurando, assim, uso indevido da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Os juros de mora incidentes sobre multa administrativa devem incidir a partir da constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. 16/02/2017, DJe 23/02/2017; TJES, AC 5003247-66.2019.8.08.0024, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 04/08/2023; TJES, AC 5002774-51.2017.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Claro S/A
contra o v. acórdão de id 9777113, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por

Município de Vitória
.

O embargante sustenta que o acórdão restou em contradição quanto a fixação do termo inicial do juros da mora.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de contradição quanto ao termo inicial dos juros da mora, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

O acórdão objurgado, em consonância com a jurisprudência desta c. Corte de Justiça, consignou que “
os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.
”

Isso porque, embora o valor da multa tenha sido reduzido judicialmente, o crédito não foi constituído pela decisão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap. 048130282774, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que
os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito
, consoante índice previsto na legislação municipal. Precedentes TJES. (AC 5003247-66.2019.8.08.0024; Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data de Publicação: 04/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ÓRGÃO APLICADOR DA MULTA E DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. A indicação do Procon Estadual no lugar do Procon Municipal como órgão aplicador da multa questionada nos autos deve ser corrigida via embargos de declaração por se tratar de mero erro material. 2. Com relação ao termos iniciais,
os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito
e a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais. 3. Recurso provido. (AC 5002774-51.2017.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data de Publicação: 09/Mar/2022)

É certo, pois, que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.